Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que julgou improcedente revisão criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à alegação de que não teve garantido o direito à defesa técnica.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
6. Embargos não providos.

Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado, DJe 13.2.23.